Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Defiro ao Agravante a gratuidade judiciária para fins de dispensa do recolhimento do preparo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator